Tribunal: STF
Processo: ARE 1480322
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação e anuênios. Pagamento de diferenças salariais. Acordo de compensação. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.